Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO EMBARGADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ALMIRANDA DAVI DE CASTRO contra o acórdão de ID 40074139, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. ATRASO NO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL. DÉBITO REMANESCENTE. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante emerge dos autos, não é possível imputar o inadimplemento da obrigação contratual aos promitentes vendedores, ora réus, em razão de suposta dúvida quanto ao legítimo credor, para fins de suspender o pagamento do contrato. Isso porque, pressupondo que os pagamentos anteriores foram realizados de acordo com o pactuado e que os réus possuem cada um 25% do bem alienado, todos eles são credores e devem proceder à divisão do valor devido. 2. Remetido os autos à Contadoria Judicial, para apurar o montante devido com incidência de correção monetária e de demais encargos contratuais, constatou-se que o montante da dívida alcançava quantia superior àquela que foi depositada judicialmente. 2.1. Considerando que o valor depositado em juízo foi insuficiente para quitar a dívida, remanesce débito da autora. 3. Não tem relevância para pretensão consignatória a extensão das obrigações eventualmente pactuadas entre os réus em momento anterior à celebração do contrato, porquanto não diz respeito à relação jurídica existente com a autora. 3.1. Eventual descontentamento com à divisão dos valores devidos, em razão de fato anterior à celebração do contrato, deve ser objeto de mecanismo processual adequado, sob pena de desvirtuar a natureza especial do procedimento de consignação em pagamento. 4. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, execepcionalmente, pelo princípio da causalidade. 5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 6. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes. 7. Verificada que a distribuição do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios obedeceram aos ditames legais, não há que se falar em reforma da sentença. 8. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. Em suas razões recursais, a Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Argumenta que o acórdão desconsiderou “que o não pagamento se deu em razão de o réu VLADIMIR ligar e ir até a loja da ora APELANTE, inúmeras vezes, a ameaçando de que não assinaria a escritura de compra e venda, uma vez que não havia recebido de seus irmãos qualquer valor que até então havia sido pago”. Reforça a tese de que o inadimplemento ocorreu por conduta imputável ao Réu. Ao final, requer o provimento do recurso. Contrarrazões de ID 40737807, 41070188 e 41070136 É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a existência, ou não, de culpa exclusiva dos promitentes vendedores pelo inadimplemento do contrato, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] No caso, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do qual a promitente compradora, ora autora, se comprometeu a pagar o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) aos promitentes vendedores, ora réus, da seguinte forma (ID 17687803): a) primeira parcela de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante cheque emitido para GM Imobiliária e Casa Amsterdam Construções, como sinal e princípio de pagamento do preço total ajustado; b) 5 parcelas (da segunda a sexta parcela) de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na conta-corrente da pessoa jurídica Igrejinha Administração e Participações Ltda; c) sétima parcela de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a serem pagos após seis meses a data do pagamento da parcela vencida em 10/09/2016. Na inicial (ID 17687799), a autora narrou que não efetuou o pagamento da última parcela em razão do réu Vladimir ter solicitado que o pagamento fosse realizado diretamente a ele, sob pena de não outorgar a escritura pública de compra e venda correspondente. Narrou que o réu Vladimir criou embaraço para o adimplemento da última parcela. Da análise das disposições contratuais, em que pese não tenham estabelecido a conta destinatária para o pagamento da sétima parcela, referente ao valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), restou verificado que os pagamentos da segunda até a sexta parcelas seriam efetuados na conta-corrente da pessoa jurídica Igrejinha Administração e Participações Ltda. Ademais, é incontroverso que a autora realizou o pagamento das parcelas anteriores do modo e no tempo avençado, excetuadas parte da sexta e a totalidade da sétima parcela. Muito embora a autora, ora apelante, tenha se referido a uma série de práticas supostamente ilegais levadas a efeito pelo réu Vladimir quanto à cobrança da última parcela, percebe-se que estava inadimplente com o pagamento da última parcela há, pelo menos, 2 (dois) meses (ID 17687804). Ao que consta, a inadimplência da apelante se deu em momento anterior à alegada cobrança praticada pelo réu Vladimir, tendo sido notificada extrajudicialmente por diversas vezes (fls. 36/49). Consoante emerge do alinhado, não é possível acolher a pretensão recursal da autora. Isso porque, não há como imputar o inadimplemento da obrigação aos réus em razão de suposta dúvida quanto ao legítimo credor, para fins de suspender o pagamento do contrato. Ocorre que, pressupondo que os pagamentos anteriores foram realizados de acordo com o pactuado e que os réus possuem cada um 25% do bem alienado, todos eles são credores e devem proceder à divisão do valor devido. Portanto, descabe falar em culpa exclusiva dos réus pelo inadimplemento contratual. [...] (grifos nossos) É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022 11:34:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador